Tribunal: STF
Processo: ARE 1220641
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos do REspE 129-35/RR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim ementado: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA FINS ELEITORAIS. DEPUTADO ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou a denúncia oferecida contra deputado estadual, ao argumento de que é nulo o inquérito policial que tramitou sem a supervisão do Tribunal Regional. 2. A instauração do inquérito policial sem a supervisão do Tribunal Regional, em razão da prerrogativa de foro do investigado, não acarreta, por si só, nulidade. No caso concreto, foi curto o período de tramitação e não houve a prática de atos de investigação que exigissem autorização judicial. 3. Além disso, a denúncia foi oferecida pela Procuradoria-Regional Eleitoral, órgão com atribuição para tanto, e dirigida ao Tribunal Regional competente para a sua apreciação. 4. De outro lado, vícios do procedimento investigatório não infirmam o subsequente processo criminal no qual se desenvolve atividade instrutória própria. Nesse sentido: RHC nº 85.286/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 29.11.2005, e ARE nº 868.516- AgR, j. em 26.5.2015, sob minha relatoria. 5. Ademais, é inconstitucional a exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigação criminal (MC-ADI nº 5.104/DF, sob minha relatoria, j. em 21.5.2014). A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório, do que decorre uma separação rígida entre as tarefas de investigar e acusar, de um lado, e a de julgar, de outro. Condicionar a instauração do inquérito policial à autorização do Poder Judiciário equivale a um controle judicial prévio sobre a condução das investigações, inexistente na Constituição. 6. Também é legítima a instauração de Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC) de natureza penal pelo Ministério Público, a fim de instruir inquéritos policiais ou subsidiar o oferecimento de ação penal. Precedentes. 7. Por fim, a Corte Regional não apreciou os requisitos autorizadores do recebimento da denúncia, uma vez que acolheu de imediato a preliminar de nulidade, rejeitando, por esse fundamento, a denúncia. Dessa forma, a fim de se evitar a supressão de instância, impõe-se apenas afastar a nulidade reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para análise do recebimento da denúncia, superado esse ponto. 8. Recurso especial eleitoral a que se dá parcial provimento” (fls. 351-366).
    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência da Corte Eleitoral por atacar acórdão de natureza interlocutória. 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5° , XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece seguimento. 
    Isso porque, ao julgar o recurso especial, o TSE decidiu devolver os autos ao Juízo a quo para análise da denúncia, superando, assim, o óbice processual apontado em julgamento preliminar pela Corte Regional, qual seja, a nulidade absoluta de inquérito para apurar a prática de crime eleitoral sem supervisão do órgão jurisdicional competente (fl. 268). 
    Logo, não há decisão terminativa que possibilite o conhecimento e a análise do recurso interposto, em consequência da natureza interlocutória do acórdão recorrido. Nesse sentido: AI 586.906-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 761.940-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 606.129-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 507.310-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros. 
    Embora seja o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário, faz-se necessário verificar se a hipótese versada nos autos revela flagrante constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 5°, LXVIII, da Constituição Federal; art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal; e art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Assim, é pertinente a análise de duas questões. A primeira, se o inquérito foi instaurado em data anterior ou posterior ao julgamento da ADI 5.104-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no qual o Plenário do STF suspendeu a eficácia do art. 8° da Resolução do TSE 23.396/2013. A segunda diz respeito ao que foi decidido, também pelo Plenário, ao resolver questão de ordem na AP 937-QO/RJ, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Quanto à primeira questão, lembro que, ao deferir medida cautelar na ADI 5.104/DF, esta Suprema Corte suspendeu dispositivo com força normativa, constante na Resolução 23.396/2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que condicionava a instauração de inquérito policial eleitoral à autorização da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante. Vejamos:
    “RESOLUÇÃO Nº 23.396/2013, DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INSTITUIÇÃO DE CONTROLE JURISDICIONAL GENÉRICO E PRÉVIO À INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. SISTEMA ACUSATÓRIO E PAPEL INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
    [...]
    4. Forte plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do art. 8º, da Resolução nº 23.396/2013. Ao condicionar a instauração de inquérito policial eleitoral a uma autorização do Poder Judiciário, a Resolução questionada institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações, em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório.
    5. Medida cautelar parcialmente deferida para determinar a suspensão da eficácia do referido art. 8º, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. Indeferimento quanto aos demais dispositivos questionados, tendo em vista o fato de reproduzirem: (i) disposições legais, de modo que inexistiria fumus boni juris; ou (ii) previsões que já constaram de Resoluções anteriores do próprio TSE, aplicadas sem maior questionamento. Essa circunstância afastaria, quanto a esses pontos, a caracterização de periculum in mora” (ADI 5.104-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Contudo, nos termos do § 1° do art. 11 da Lei 9.868/1999, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é dotada de efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Assim, para todos os inquéritos policiais eleitorais instaurados em data anterior à publicação da ata do referido julgamento (6/6/2014), é imprescindível a autorização do órgão competente da Justiça Eleitoral.
    No presente caso, o inquérito foi requisitado pelo Ministério Público Eleitoral em 7/10/2014 e instaurado em 30/12/2014 pela Polícia Federal. Portanto, sob esse prisma, a instauração do inquérito policial eleitoral não carecia de autorização do órgão competente da Justiça Eleitoral, posto que o art. 8° da Resolução 23.396/2013 já se encontrava com sua eficácia suspensa pelo Plenário do STF. 
    No entanto, a tese examinada no julgamento da ADI 5.104-MC/DF não abarcou a hipótese na qual o investigado por crime eleitoral é detentor de foro por prerrogativa de função, como verificado no caso concreto. Assim, os agentes ocupantes de cargos protegidos constitucionalmente pela prerrogativa de foro pelo exercício da função só podem ser investigados mediante inquérito instaurado com autorização do órgão judiciário competente.
    Contudo, o Plenário do STF limitou o foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, sendo esta a segunda questão a ser verificada no presente caso.
    O primeiro requisito para aferição da incidência é de caráter objetivo e consiste apenas em verificar se, na data da suposta prática da conduta ilícita, o agente era detentor de cargo com foro por prerrogativa de função. Na espécie, o recorrente encontrava-se no exercício de mandato eletivo para o cargo de Deputado Estadual em Roraima no período em que o suposto ilícito teria ocorrido, qual seja, as eleições de 2012.
    Cabe verificar, porém, se o suposto ilícito teria ocorrido em razão do mandato. Nesse ponto, creio que a verificação é de índole subjetiva, merecendo análise individual das condutas praticadas, a ser realizada no caso concreto.
    Isso porque, se o ilícito eleitoral dependia da influência que o cargo público lhe provia, deve ser considerado que foi praticado em razão do mandato. Noutro sentido, se qualquer cidadão ou candidato, destituído de cargo público, também pudesse praticar a mesma conduta, fica descaracterizada a prática de crime em razão do cargo.
    Pois bem. Passo á análise da prática do ilícito ter ocorrido em razão do mandato.
    Observo que, contra o recorrente, pesa a acusação de “inserção de informações falsas em recibos eleitorais e contratos de trabalho de prestadores de serviço de campanha eleitoral, fazendo uso de tais documentos na prestação de contas de campanha de 2012, ludibriando a Justiça Eleitoral” (fl. 182), incorrendo nas condutas descritas nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, litteris:
    “Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
     Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
     Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.
    [...]
    Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos. 348 a 352:
     Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”
    Note-se, portanto, que não se trata de conduta praticada em razão do mandato eletivo, de forma que qualquer um dos candidatos adversários, detentores ou não de cargo público, também poderiam praticar tal ilícito.
    Assim, tendo sido o inquérito instaurado em data posterior ao deferimento da medida cautelar na ADI 5.104-MC/DF, que suspendeu a eficácia da norma que exigia a autorização do órgão competente da Justiça eleitoral para instaurar inquérito policial eleitoral, bem como pelo fato de o suposto ilícito não ter sido praticado em razão do mandato eletivo - o que afasta o foro por prerrogativa de função, nos termos da questão de ordem resolvida pelo Plenário do STF na AP 937-QO/RJ -, entendo não existir irregularidade na instauração do procedimento investigativo que acarrete em nulidade processual.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 21, §1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator